Tribunal: TJSP
Processo: 1033065-57.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de abusividade - tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - observância obrigatória - Tema Repetitivo no 958 do Superior Tribunal de Justiça - prévia informação acerca das cobranças da tarifa de registro do contrato - efetiva prestação do serviço comprovada - ação julgada

Ementa:
Ação revisional de contrato - ausência de abusividade - tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - observância obrigatória - Tema Repetitivo no 958 do Superior Tribunal de Justiça - prévia informação acerca das cobranças da tarifa de registro do contrato - efetiva prestação do serviço comprovada - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.